Tribunal: TJDFT
Processo: 0743517-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743517-76.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO CESAR MAIA AGRAVADO: JB INVESTIMENTO E ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROMULO CESAR MAIA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701290-04.2018.8.07.0003, promovido por JB INVESTIMENTO E ASSESSORIA LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 144757820 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício às agências bancárias para verificação da natureza das contas em que o numerário foi bloqueado e penhorado no sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que a demonstração da impenhorabilidade da verba não incumbe ao Poder Judiciário, mas à parte devedora na defesa de seus próprios interesses. Em suas razões recursais, o agravante, representado pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sustenta que a informação acerca da natureza da conta bancária é imprescindível para a averiguação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Argumenta que, apesar de a comprovação da natureza da conta bancária consistir em ônus probatório de incumbência da parte executada, a medida se faz necessária pelo fato de que não há contato da Defensoria Pública com a parte, no caso dos autos. Ademais, alega a impossibilidade deste órgão diligenciar diretamente junto às instituições financeiras para obter a informação, em virtude da proteção dos dados bancários por sigilo legal. Defende que houve a imposição de condição impossível para a Defensoria Pública, o que prejudica o direito de defesa do executado e viola os princípios do acesso à justiça, da cooperação entre as instituições integrantes do sistema judicial e do contraditório efetivo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a expedição do ofício às instituições financeiras a fim de averiguar a natureza das contas bancárias nas quais foram efetivados os bloqueios judiciais pelo SISBAJUD. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de liminar determinando a suspensão dos atos expropriatórios até decisão final. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal e reformar a decisão agravada. A parte recorrente requer a admissibilidade do recurso independentemente do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, e postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Primeiramente, passo à análise do juízo de admissibilidade recursal, no que tange ao pedido da Defensoria Pública de conhecimento do recurso independentemente do recolhimento de preparo. Ainda, analiso o pleito de concessão da benesse da justiça gratuita para a parte agravante antes de adentrar o mérito recursal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em representação processual do agravante neste processo, no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil c/c o artigo 4o, inciso XVI e § 5o, da Lei Complementar n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Não fruísse desse favor legal no desempenho da curadoria especial, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada com prejuízo para o acesso à Justiça. Entretanto, essa prerrogativa não se confunde com a gratuidade de justiça, concedida aos assistidos juridicamente pela Defensoria Pública. A justiça gratuita consiste em benefício concedido pessoalmente a quem comprove insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpre esclarecer que a gratuidade de justiça já fora requerida pelo agravante no juízo de origem, tendo sido indeferida nos termos da sentença de ID 33980698, sob o fundamento de que não existia qualquer elemento nos autos que levasse à conclusão de que o executado não possui recursos suficientes para arcar com as despesas do processo. Conquanto não haja óbice para que o pedido seja novamente formulado em sede recursal, é mandatória a demonstração de que houve alteração fática a justificar a nova requisição, o que não é possível vislumbrar no caso dos autos. Não é possível presumir a condição de miserabilidade da parte que foi citada por edital, principalmente porque a sua representação pela Curadoria Especial não é motivada pela situação de hipossuficiência, mas resultante de imposição legal prevista pelo artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça à parte representada pela curadoria especial, o indeferimento deste benefício é medida que se impõe, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a questão: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA DE AUSENTES. POSTULAÇÃO POR JUSTIÇA GRATUITA À RÉ CITADA FICTAMENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO PROCESSUAL NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A ré citada fictamente (citação por edital) e representada pela Curadoria de Ausentes não tem automático direito ao benefício processual da gratuidade de justiça, uma vez que a insuficiência de recursos deve ser minimamente demonstrada, não bastando a caracterizar hipossuficiência o só fato de o exercício da defesa estar sendo efetivado pela Defensoria Pública na função de curador especial. 2. A ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular subordina-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e do enunciado n. 504, da Súmula de Jurisprudência do c. STJ. 3. Os arts. 202, I, do CC, e 240, §§ 1o e 2o, do CPC, definem que o despacho ordenador da citação, mesmo proferido por juiz incompetente, operará a interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação ocorra no prazo de 10 (dez) dias. 4. Conforme entendimento consolidado no enunciado n. 106, da Súmula do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 5. Inviável reconhecer a ocorrência de prescrição para a demanda monitória intentada dentro do prazo prescricional e em que para o retardamento da citação não contribuiu a parte autora. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1416017, 07063412520208070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM DA DATA DO VENCIMENTO. CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte que, desatinada do que restou resolvido, arrosta a decisão em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculou quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe foi assegurado originariamente. Preliminar de ofício suscitada. Recurso conhecido em parte. 2. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é juris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais. 2.1. O réu foi citado por edital e nomeada Curadoria Especial, cuja atuação não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu com base no inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira. Precedentes. 2.2. In casu, não houve a comprovação da situação de insuficiência de recursos do réu para custear o processo, portanto, não se mostra devida a concessão beneplácito da justiça gratuita, mesmo sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública na função de curatela de ausente. 3. A ação monitória fundada em nota promissória prescrita se subordina ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Art. 206, §5o, I do Código Civil. 4.. O termo inicial da prescrição quinquenal é o dia seguinte à data do vencimento do título, consoante inteligência da Súmula no 504 do STJ. 5. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido no §2o do art. 240 do CPC. 5.1. A inobservância do prazo frustra o efeito interruptivo do despacho inicial, a teor do que estatui o aludido artigo. 6. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106 STJ. 7. No caso dos autos, a demora da citação não pode ser imputada à autora que envidou todos os esforços para localizar o réu no prazo legal. Ademais, a demora na localização do réu deu-se também em razão dos procedimentos necessários para as buscas nos sistemas disponíveis ao Juízo, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição. 8. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11 do CPC. 9. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1414345, 07240264520208070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 23/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à parte representada pela curadoria especial, e reconheço que a Defensoria Pública do Distrito Federal goza da isenção legal, estando, portanto, dispensada da comprovação do preparo recursal, sem prejuízo da condenação da parte representada pelo pagamento das custas e despesas processuais ao final, caso seja vencida na demanda. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a possibilidade de expedição de ofício às instituições financeiras nas quais foram realizados os bloqueios de valores via sistema SISBAJUD, a fim de que seja verificada a natureza das contas bancárias do agravante, uma vez que este fora citado por edital e não há qualquer contato da Defensoria Pública com a parte, ensejando a impossibilidade de exercer o direito de defesa do executado. De fato, verifico que o agravante fora citado por edital (ID 25642004 do processo de referência), após diversas tentativas frustradas de citação (IDs 13768256, 13916236, 16295075, 16419412, 18474758, 19675590 e 25712618 na origem). Ato contínuo, a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, na qualidade de Curadora Especial dos Ausentes, manifestou-se em juízo no ID 31467899 para atuar como substituta processual do executado na defesa de seus interesses. É cediço que o ônus de provar a impenhorabilidade dos valores bloqueados é do titular da conta bancária. Todavia, o executado não compareceu ao processo e a defesa de seus interesses é exercida pela Curadoria Especial, a qual não mantém contato algum com a parte e não possui a prerrogativa de oficiar diretamente às instituições financeiras para obter as referidas informações, em virtude do sigilo bancário. A obtenção dos dados das contas bancárias em que efetivados os bloqueios judiciais propiciará o efetivo exercício do direito de defesa e do contraditório, porquanto será possível obter informações seguras para o eventual oferecimento de embargos à penhora. Além disso, o deferimento da solicitação se mostra condizente com o princípio da cooperação das partes no processo. Em casos semelhantes, esta egrégia 1a Turma Cível reconheceu o direito de a Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadoria Especial, obter informações acerca da natureza da conta bancária do executado em que foram bloqueados valores no sistema SISBAJUD, em sintonia com o princípio da colaboração. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, foi realizado, por meio do sistema SISBAJUD, o bloqueio de valores dentro do limite da impenhorabilidade de conta poupança sem a especificação da natureza da verba e do tipo de conta bancária. 2. O Código de Processo Civil traz o princípio da cooperação, que prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo. 3. A parte executada está sob a representação de Núcleo de Prática Jurídica de instituição de ensino, no exercício da Curadoria Especial, e o referido órgão não pode diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito da natureza da verba constrita e o tipo de conta, se corrente ou poupança, sendo necessária a medida judicial para que se possa exercer a plenitude de defesa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1629311, 07225094320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 5/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DA CONTA EM QUE EFETIVADO O BLOQUEIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Gratuidade de justiça postulada pela Curadoria de Ausentes em favor dos agravados, réus citados por edital. Benefício não requerido ao Juízo de origem. Tema de inviável a apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Prevê o Código de Processo Civil que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo. Orientação que decorre do Princípio da Cooperação. 3. É de necessária observância o postulado segundo o qual deve o magistrado assumir no caso concreto postura coerente ao dever geral de engajamento no modelo processual cooperativo e dialogado. Assim, respeitados os marcos definidores do necessário equilíbrio entre os litigantes, cumpre ao juiz, em observância ao princípio da cooperação, atender ao interesse demonstrado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, de que ordene o julgador a realização de diligências para serem obtidas informações quanto à natureza da conta dos devedores em que efetivado, por meio do sistema SisbaJud, o bloqueio de valores. Medida que não afeta o equilíbrio da disputa judicial, mas auxilia na busca da solução justa e eficaz, em especial porque o órgão que atua em defesa dos réus ausentes não tem legitimidade, tendo em conta o sigilo bancário que protege cada um dos réus fictamente citados, de pedir informações a instituições financeiras. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1429806, 07345897320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA CONTA (CORRENTE OU POUPANÇA). AFERIÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1. Em obediência aos princípios da cooperação e da ampla defesa e em atendimento ao postulado da menor onerosidade da execução, é possível o deferimento de pedido de expedição de ofício à instituição bancária para verificar a natureza dos valores bloqueados nos casos em que a Defensoria Pública atuar como curadora especial, sob pena de negativa da prestação jurisdicional. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1418599, 07067945820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, em que pese a regra de que compete ao executado comprovar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, há peculiaridades na espécie que permitem o deferimento do pedido de expedição de ofício às instituições bancárias. Com estas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a expedição de ofício às instituições financeiras em que ocorreram os bloqueios de numerários do executado, a fim de que informem a natureza das contas bancárias objeto de constrição pelo sistema SISBAJUD, conforme os IDs 144757821, 144757822, 144757823 e 144757824 do processo originário. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023 às 14:07:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora